Tribunal: STF
Processo: HC 65808
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-26
Data de publicação: 1988-02-26

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'.
PEDIDO NÃO CONHECIDO, NO PONTO EM QUE SIMPLESMENTE REITERA
ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA A CONDENAÇÃO
(PORQUE COMPETENTE A JUSTIÇA MILITAR).
CONHECIDO, POREM, NO PONTO EM QUE ALEGA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA
A CONDENAÇÃO. MAS INDEFERIDO, QUANTO A ESSE FUNDAMENTO, PORQUE
OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, OFERECIDOS COM A IMPETRAÇÃO, NÃO
DEMONSTRAM, 'PRIMA FACIE', A ALEGAÇÃO, SENDO DESCABIDO, NO
ÂMBITO ESTREITO DO 'WRIT', EXAME APROFUNDADO DE PROVAS.